Tribunal: TJES
Processo: 5002207-53.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002207-53.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ISABELA VIEIRA ZANDONADE
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravada em desfavor do recorrente, deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pela autora, para determinar que o
“[...]
Estado do Espírito Santo, através da Secretaria Estadual de Saúde, que forneça a paciente ISABELA VIEIRA ZANDONADE, gratuitamente, no prazo de 15 (quinze) dias, o medicamento: Enoxaparina 40mg, pelo necessário do dito tratamento, conforme receita médica acostada a inicial.
[...]”
(Id. 6377154 dos autos originários)

Nas razões recursais, o ente público agravante persegue a reforma da referida decisão alegando basicamente que trata-se de medicamento padronizado pelo SUS, mas cujo fornecimento deve ser feito exclusivamente pela União, que deve ser integrada à lide e, consequentemente, determinada a remessa do feito à Justiça Federal. Que conforme a fundamentada decisão da Secretaria de Saúde Estadual o medicamento em questão é fornecido
“[...]
apenas às gestantes que apresentam diagnóstico comprovado de s
ín
drome anticorpo antifosfolípide (SAAF) ou trombofilia hereditária, em conformidade com o Manuel Técnico de Gestação de Alto Risco do Ministério da Saúde
[...]”
, que não é o caso da recorrida. Que não há indicação de imprescindibilidade do uso do fármaco, bem como que a prescrição médica apresentado pela parte autora não ostenta caráter absoluto. Além disso, aduziu que há necessidade de submissão do caso ao Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT. (Id. 1223940)

Pela decisão constante do evento n. 1232915 admiti o recurso, mas indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões no evento n. 1447795, pela incolumidade da decisão.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 10 de agosto de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, a agravada ajuizou ação de obrigação de fazer em face do ente público recorrente, sustentando ser
“[...]
gestante com 14 semanas de gravidez, é portadora de Trombofilia, CID D68.8, por mais de uma causa (Polimorfismo PAI 4G/5G em Heterozigose, e MTHFR A1298 em Heterozigose)
[...]”.
Que em virtude disso
“[...]
foi receitado pela Dra. Michele Lima, CRM-ES 5852, médica ginecologista e obstetra que acompanha o caso autoral, o uso urgente de E
noxaparina
, 40 mg/dia para profilaxia,
sendo necessária a utilização durante toda a gestação, bem como 40 dias após o parto[...]”
.
Que por tratar-se de medicamento de alto custo e não possuir condições de adquiri-lo, buscou junto ao SUS – Sistema Único de Saúde através da Secretaria Estadual de Saúde, mas o pedido foi indeferido, pelo que não lhe restou alternativa senão buscar tutela jurisdicional que compelisse o agravante a fornecer, ainda em sede liminar, o medicamento de que necessita.

O magistrado deferiu a tutela de urgência pugnada e determinou que o Estado do Espírito Santo fornecesse à recorrida o medicamento Enoxaparina 40 mg, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária fixada em R$3.000,00 (três mil reais).

Inconformado, o recorrente se volta contra tal decisão, alegando basicamente que trata-se de medicamento padronizado pelo SUS, mas cujo fornecimento deve ser feito exclusivamente pela União, que deve ser integrada à lide e, consequentemente, determinada a remessa do feito à Justiça Federal. Que conforme a fundamentada decisão da Secretaria de Saúde Estadual o medicamento em questão é fornecido
“[...]
apenas às gestantes que apresentam diagnóstico comprovado de s
ín
drome anticorpo antifosfolípide (SAAF) ou trombofilia hereditária, em conformidade com o Manuel Técnico de Gestação de Alto Risco do Ministério da Saúde
[...]”
, que não é o caso da recorrida. Que não há indicação de imprescindibilidade do uso do fármaco, bem como que a prescrição médica apresentado pela parte autora não ostenta caráter absoluto. Além disso, aduziu que há necessidade de submissão do caso ao Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT.

Ao proferir a decisão do evento n. 1232915 entendi por bem em denegar o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que melhor sorte não alberga o agravante.

Como se sabe, a responsabilidade dos entes públicos em casos como o que se aprecia é solidária, conforme decidiu o pretório excelso ao apreciar o
RE 855178 RG/SE,
sob o rito do então vigente art. 543-A
,
vide:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)
(grifos e negritos não originais)

Ademais, conforme já delineado, a agravada revela-se hipossuficiente e consta dos inúmeros laudos médicos acostados à inicial que necessita da medicação pois padece de patologia que a expõe a risco de morte e cujo descontrole
“[...]pode acarretar aumento da pressão na gestação, crescimento insuficiente ou morte do bebê
[...]
”
(Id. 1223944).

Não fosse o bastante, colaciono que o próprio agravante elucida que acaso tenha que suportar com o ônus da medicação objeto da lide, poderá reivindicar do ente público federal o ressarcimento das despesas que entender devidas.

A propósito, atente-se para os seguintes julgados deste sodalício:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DIREITO À SAÚDE SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO AO CUIDADO DA PACIENTE RECURSO DESPROVIDO.

1 – A Primeira Seção na Questão de Ordem na Proposta de Afetação do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, decidiu que torna-se patente que a suspensão do processamento dos processos pendentes, determinada no art. 1.037, II, do CPC/2015, não impede que os Juízos concedam, em qualquer fase do processo, tutela provisória de urgência, desde que satisfeitos os requisitos contidos no art. 300 do CPC/2015, e deem cumprimento àquelas que já foram deferidas. (STJ - QO na ProAfR no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017).

2 – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 855.178-RG, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, reafirmou a tese de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto há responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF - RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

3 – É firme o entendimento do STF de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde.

4 – O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar.

5 – É obrigação do Estado fornecer a medicação BERTEZOMIDE de que necessita a paciente possui registro na ANVISA sob o nº 100470537, para tratamento de sua neoplasia maligna e a medicação lhe foi prescrita pela sua médica vez que a Secretaria Estadual de Saúde confessa que o medicamento oncológico não possui substituto terapêutico padronizado no RENAME, bem como que esta medicação é utilizada no tratamento de mielomas múltiplos em adultos.

6 – Recurso desprovido.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0001160-80.2019.8.08.0039 (039199000116), Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO E. STJ, EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Considerando que o laudo médico (fls.22) solicita o fornecimento de 24 doses da medicação, suficientes para o tratamento por 06 (seis) meses, tem-se que o valor atribuído à causa atende ao disposto no art. 292, §2º do CPC. Inexiste adequação a ser feita no valor da causa, devendo ser afastada alegação de competência absoluta do juizado especial da fazenda pública. Preliminar rejeitada.

2 – O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça .. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047180039555, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

3 – O fato de o medicamento pleiteado não ser padronizado, tampouco afasta o direito da recorrida, pois o contexto fático da causa se amolda às exigências da orientação sufragada pelo colendo STJ, conforme acórdão proferido no REsp 1657156/RJ.

4 – Além de se tratar de medicação registrada na ANVISA, os laudos médicos dos profissionais oncológicos (fls. 22 e 25) que receitaram o fármaco atestam a gravidade progressiva da doença que acomete a apelada, a necessidade do medicamento e a ineficácia de outros similares.

5 – Recurso conhecido e improvido.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0026245-21.2016.8.08.0024
(
024160237947
)
, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021)

Nesse contexto, conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
, mantendo íntegra a decisão atacada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVADA – CUSTEIO PELO ESTADO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1 – Nos termos da jurisprudência do e. STJ, em sede de recursos repetitivos,
“[...]o
tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

2 – No caso dos autos, a agravada revela-se hipossuficiente e consta dos inúmeros laudos médicos acostados à inicial que necessita da medicação pois padece de patologia que a expõe a risco de morte e cujo descontrole
“[...]pode acarretar aumento da pressão na gestação, crescimento insuficiente ou morte do bebê
[...]
”
.

3 – Não fosse o bastante, o próprio agravante elucida que acaso tenha que suportar com o ônus da medicação objeto da lide, poderá reivindicar do ente público federal o ressarcimento das despesas que entender devidas.

4 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 14 de setembro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.